Tribunal: TJSP
Processo: 1500310-44.2024.8.26.0598
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O réu foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado contra a vítima, utilizando-se de canivete, por motivo fútil. O recorrente busca a reforma da decisão, pleiteando absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, alegando que reagiu a uma agressão injusta e atual

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O réu foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado contra a vítima, utilizando-se de canivete, por motivo fútil. O recorrente busca a reforma da decisão, pleiteando absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, alegando que reagiu a uma agressão injusta e atual perpetrada pela vítima. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal grave e o afastamento da qualificadora de motivo fútil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para manter a pronúncia, (ii) se as qualificadoras devem ser afastadas, e, (iii) se é possível a desclassificação para lesão corporal grave.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade do delito é comprovada por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão do canivete, ficha de atendimento ambulatorial e laudos periciais de lesão corporal, que atestaram a ocorrência de "dois ferimentos profundos" em região torácica, com perigo de vida para o ofendido. 4. Diante de versões antagônicas nos autos sobre a dinâmica dos fatos, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. A alegação de legítima defesa e a desclassificação para lesão corporal grave não encontram prova cabal e estreme de dúvidas nos autos, sendo matéria de mérito a ser analisada pelos jurados. O pedido de afastamento da qualificadora de motivo fútil não prospera, pois há elementos que indicam que a contenda foi desencadeada por uma discussão banal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia é mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. Qualificadoras não são afastadas se houver suporte probatório razoável. 3. A desclassificação para lesão corporal grave não é possível sem prova evidente da ausência de animus necandi.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, § 2o, inciso II; art. 14, inciso II; art. 129, §1o.
Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Recurso em Sentido Estrito 1500184-36.2024.8.26.0390, Rel. Amable Lopez Soto, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 30/06/2025.
TJSP, Recurso em Sentido Estrito 0004941-56.2008.8.26.0052, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 05/05/2010.